Tribunal: TJDFT
Processo: 0003251-89.2002.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0003251-89.2002.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ODELSELINO DA PAIXAO, NELSON DOS SANTOS ESTACIO, NELSON GONCALVES DOS SANTOS, NILSON APARECIDO LUZARDO PEREIRA, GILMAR RAMOS RIBEIRO, GILMAR TEREZA DOS REIS, GUILHERME SILVA DO NASCIMENTO, GERONIMO FRANCA DA SILVA, GERSIVAL GREGORIO DE MELO, GILBERTO NUNES VERAS, GEDSON WAGNER LOPES DA SILVA DEVEDOR: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF DECISÃO Manifeste-se o ente devedor sobre a petição ID 18471664, pelo prazo de 20 (vinte) dias, já considerada a contagem em dobro. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios